Tribunal: TJDFT
Processo: 0700669-79.2020.8.07.0021
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. NULIDADE DE CITAÇÃO. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. PARCEIRA ELETRÔNICA. NULIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabível a realização de atos de Citação/Intimação eletrônica, nos termos do artigo 246, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
2. A ausência da certidão da Secretaria para informar que o ato eletrônico foi expedido não é suficiente para nulificar o processo, tendo em vista que a certidão é mera formalidade oposta nos autos e a parte recebe a comunicação eletrônica e não a certidão dos autos.
3. Recurso conhecido e não provido.